Tribunal: TJDFT
Processo: 0704930-69.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704930-69.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALBERTO EURIPEDES SALAMONI, GUILHERME LUCAS FILIPPO APELADO: BENIRO SILVA, ALBERTO EURIPEDES SALAMONI D E C I S Ã O A petição de ID 21909517 comunica o falecimento do recorrido BENIRO SILVA. O advogado que o representa no feito trouxe aos autos a certidão de óbito comprobatória de que a morte ocorreu em 10/11/2020, bem como a informação de que o réu deixou a viúva e três filhos (ID 21909518). Diante desse cenário, aplica-se ao caso a disposição prevista no artigo 110, do Código de Processo Civil, que dispõe que Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no artigo 313, §§ 1o e 2o, de igual diploma. Este dispositivo, por sua vez, assim preceitua: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: (...) I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses No caso vertente, como o próprio patrono noticiou a morte do recorrido, infere-se, pois, que possui contato com a viúva e/ou com os filhos do falecido, de modo que, aparentemente, poderá informá-los acerca dos termos deste decisum, para que se manifestem nos autos. Destarte, à luz dos artigos 110 e 313, do Código de Processo Civil, suspendo o curso do feito e determino a intimação do advogado do falecido BENIRO SILVA, para que informe ao espólio (caso exista) ou aos herdeiros do de cujus acerca da sucessão processual, promovendo a respectiva habilitação no feito, no prazo de 15 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 14 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator